Tribunal: TJSP
Processo: 1000274-08.2019.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000611202
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000274-08.2019.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA MENDES, é apelada DIRCE
GONÇALVES GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000274-08.2019.8.26.0704 -Voto no 32498
2
Apelação Cível - no 1000274-08.2019.8.26.0704
Apelante/Ré:
MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA
Apelada/Autora:
DIRCE GONÇALVES GOMES
Interessada/Ré:
PATYGRA COMÉRCIO DE PRODUTOS
NATURAIS
MM. Juiz de Direito: Alberto Gibin Villela
Comarca da Capital 3a Vara Cível do Foro Regional de Butantã
Voto no 32498
APELAÇÃO.
LOCAÇÃO.
Responsabilidade
do
fiador.
Inocorrência de exoneração da fiança. Cláusula contratual
expressa quanto à prorrogação da garantia até a efetiva entrega das
chaves. Manutenção da r. sentença. RECURSO DA RÉ NÃO
PROVIDO.
Trata-se de “ação de despejo por falta de
pagamento c/c cobrança de alugueres e acessórios” ajuizada por DIRCE
GONÇALVES GOMES contra MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA e PATYGRA
COMÉRCIO DE PRODUTOS NATURAIS, julgada procedente pela r. sentença (e-
fls. 150/151), para o fim de condenar as Rés ao pagamento dos aluguéis e
encargos vencidos até a desocupação do imóvel, devidamente acrescidos de
correção monetária e juros de mora, além da multa moratória de 10%. Em razão
da sucumbência, condenou as Rés ao pagamento das custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
condenação.
Inconformada, a Corré Maria das Graças
interpôs o presente recurso (e-fls. 161/171), desafiando contrarrazões da Autora (e-
fls. 177/178).
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000274-08.2019.8.26.0704 -Voto no 32498
3
contra r. sentença que julgou procedente a pretensão de cobrança de alugueres
contra locatária e sua fiadora, prejudicado o despejo diante da desocupação do
bem.
Na hipótese dos autos, a Apelante/Fiadora
sustentou a exoneração da fiança, porquanto cedidas as quotas sociais da Corré
Patygra para terceiro, motivo pelo qual não seria responsável pelo débito dos
aluguéis e encargos vencidos a partir do mês de janeiro de 2018.
Com efeito, a fiança corresponde a um
contrato acessório de garantia (CC/2002, art. 818 “Pelo contrato de fiança, uma
pessoa garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso este não
a cumpra”), que também encontra previsão na legislação específica dentre as
modalidades exigíveis pelo locador (art. 37, inc. II, da Lei no 8.245/91).
Disciplinando a extensão da vigência de tal
garantia, o art. 39 da Lei no 8.245/91 determina, ainda que considerado o texto
antes de sua alteração pela Lei 12.112/09, em sentido oposto ao quanto
sustentado pela Apelante, que: “Salvo disposição contratual em contrário, qualquer das
garantias da locação se estende até a efetiva devolução do imóvel (...)”.
Por sua vez, o contrato de locação não previu
qualquer cláusula afastando a responsabilidade dos fiadores ou fixando esta até o
término do período contratual determinado. Ao revés, constou expressamente em
sua Cláusula 9a que a responsabilidade dos fiadores somente cessaria com a
efetiva restituição das chaves do imóvel (e-fls. 11/17).
Ademais, verifica-se haver previsão expressa
sobre a extensão da fiança mesmo nos casos de eventual modificação da locação,
tanto durante a vigência do contrato ou mesmo na sua prorrogação (Cláusula 9a,
§5o, “b” e-fl. 16).
Importante
notar,
ainda,
que
não
tem
aplicação o teor da Súmula no 214 do C. Superior Tribunal de Justiça, cuja
literalidade é a seguinte:
“O fiador na locação não responde por obrigações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000274-08.2019.8.26.0704 -Voto no 32498
4
resultantes de aditamento ao qual não anuiu.” (destacado).
Aqui, a jurisprudência se firmou no sentido de
que o fiador apenas presta a garantia em relação a determinado negócio jurídico,
com as obrigações expressas ali contidas, sendo que, caso tenha havido qualquer
alteração de substância nas obrigações recíprocas, precipuamente em detrimento
do afiançado, não se poderia obrigar o garante sem sua anuência às alterações. A
propósito, confira-se:
“A jurisprudência do STJ é firme no sentido de
que, não sendo hipótese de aditamento, mas de prorrogação de contrato, no qual os
fiadores comprometeram-se até a entrega das chaves, tem-se como inaplicável o
enunciado de no 214/STJ.” (AgRg no AREsp 143946/SP, Rel. Min. RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 28/6/12).
Assim, vale dizer que, in casu, a exoneração
operar-se-ia somente sob duas formas, por meio de distrato ou ação de
exoneração de fiança, o que não ocorreu no caso em exame. Nesse sentido é a
Súmula 07 editada pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“Nos contratos de locação, responde o fiador
pelas suas obrigações mesmo após a prorrogação do contrato por prazo indeterminado se
não se exonerou na forma da lei.”
Confira-se, ainda, julgado por amostragem
que deu origem à Súmula:
"LOCAÇÃO
-
FIANÇA - EXONERAÇÃO -
FACULDADE
NÃO
EXERCIDA
-
RESPONSABILIDADE
DO
FIADOR
-
RECONHECIMENTO - RECURSO IMPROVIDO. Se o fiador concorda em estender a
fiança até a entrega das chaves do imóvel na hipótese de prorrogação do contrato por
tempo indeterminado, deve responder pelos débitos daí advindos, caso não venha a se
exonerar da garantia". (Apelação no 992080701115 Rel. Des Renato Sartorelli - 26a
Câmara de Direito Privado j. em 14/10/2010).
Desse modo, a fiador responde pelo débito
locatício “sub judice”, não havendo que se falar em sua exoneração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000274-08.2019.8.26.0704 -Voto no 32498
5
Por fim, em razão do pedido formulado em
grau recursal para a concessão dos benefícios da justiça gratuita e considerando
inexistir qualquer prova nos autos que afaste a presunção que milita em favor da
Corré, ficam deferidos os benefícios. E, diante do que dispõe o art. 85, § 11, do
CPC e do trabalho adicional realizado em grau recursal, é devida a majoração da
condenação dos honorários para o importe de 12% sobre o valor da condenação.
Ante
o
exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Corré/Fiadora, com
observação quanto a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para
12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada
a gratuidade concedida. No mais, fica mantida a r. sentença hostilizada.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora